Tribunal: TJSP
Processo: 1131995-86.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1131995-86.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, é embargada MARLENE ANDREOTTI FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131995-86.2018.8.26.0100/50000
2
Embargos de Declaração Cível no 1131995-86.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Fundação Saúde Itaú
Embargado: Marlene Andreotti Ferreira
Comarca: São Paulo
V. 1812
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
Inexistindo contradição na decisão que analisou os fundamentos
trazidos nas razões recursais, não há fundamento para se acolher
os Embargos de Declaração.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Fundação Saúde
Itaú contra o v. Acórdão de páginas 300/303 dos autos de principais, por meio do
qual foi dado provimento ao recurso da embargada para anular a r. sentença e
determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular processamento do
feito, observando-se que há determinação do C. STJ de suspensão de todos os
processos pendentes que versem sobre a questão delimitada no Tema 1016.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma contradição que justifique
a declaração pleiteada.
A pretensão da embargante não encontra amparo no art. 1.022 do Código
de Processo Civil. As razões apresentadas para sustentação do recurso foram
analisadas e resolvidas pelo órgão julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1131995-86.2018.8.26.0100/50000
3
Com a devida vênia, os termos do acórdão embargado são claros,
inequívocos, nada restando a ser declarado. O conjunto probatório foi detidamente
analisado para a formação da convicção que deu ensejo à decisão embargada. O
silogismo está estruturado de forma coerente e não existe nenhuma premissa
equivocada.
Não se pode olvidar que, conforme já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “A contradição que autoriza os embargos de declaração é a
do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (REsp 218.528-EDcl, Ministro Cesar Rocha, 4a Turma
destaque meu).
Na verdade, o que a embargante deseja nitidamente é a reforma do
julgado, com reapreciação de provas, ou seja, quer dar efeitos infringentes aos
embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via processual.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o v. Acórdão
tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora